Tribunal: TCU
Processo: 010.482/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6735/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.482/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Caiubi Viana de Brito (CPF XXX.948.795-XX); Amanda Brazaca Boff (CPF XXX.822.230-XX); Bruno Coutinho Peixoto (CPF XXX.995.153-XX); Caroline Menegaz (CPF XXX.798.519-XX); Caroline Prado Zanin (CPF XXX.533.256-XX); Celso Araújo Casseb (CPF XXX.174.969-XX); Charles Anderson Rocha Santos (CPF XXX.616.525-XX); Karoline Sousa Alves Dias (CPF XXX.924.945-XX); Lais Cerqueira Tavares Brant (CPF XXX.119.456-XX) e Luiz Evandro Vargas Duplat Filho (CPF XXX.763.555-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região -TRT/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.